Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. GARANTIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.090,00 a título de dano material por suposto vício oculto no veículo negociado entre as partes. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do fornecedor de produto pelos danos causados ao consumidor. Aduz violação ao direito de informação, pois não lhe foram prestadas as reais condições do estado de conservação do veículo. Ainda, sustenta que os defeitos apresentados no veículo eram de difícil constatação, dependendo de profissional técnico. Por fim, que o prazo da garantia legal começa da apresentação do vício oculto e não da data da aquisição do bem. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, a qual defiro com base na renda mensal do postulante (ID 77043110). Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há dever de reparação pelos defeitos apresentados no veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrente adquiriu o veículo Renault/Duster Zen 16, ano 2020/2021, branco, placa R***51, na data de 11/11/2024, conforme o contrato de compra e venda ID 76609995. Informou que o veículo apresentou problemas na semana seguinte à compra, oportunidade em que o réu/recorrido assumiu as despesas. Todavia, o veículo continuou a apresentar problemas, quando foi detectado falha no câmbio e na embreagem, custando-lhe o valor total de R$ 4.090,00 para realizar os consertos (notas fiscais- ID 76609996). Atribui ao réu/recorrido a responsabilidade de restituir a despesa, sob a alegação de vício oculto no veículo.
6. A alegação recursal não merece prosperar. O contrato de compra e venda firmado entre as partes prevê de forma clara que o comprador tem ciência de que o veículo não apresenta nenhum tipo de garantia, que todos os reparos necessários serão de responsabilidade do comprador, que tem ciência do estado em que se encontra o veículo. Portanto, não cabe ao autor/recorrente pleitear a restituição de despesas com o conserto do veículo, pois ele detinha conhecimento do estado do veículo, que além de usado, provém de uma locadora (ID 76609995).
7. Quanto à garantia legal, é certo que o prazo de 90 dias previsto no CDC para bens duráveis deve contar a partir da data de apresentação do vício. Acontece que no caso dos autos, por se tratar de um veículo usado, com cinco anos de uso, oriundo de uma locadora, em que se presume desgaste ainda maior do bem, não se pode considerar que a falha na embreagem e no câmbio são vícios ocultos. Conforme bem salientou o juiz sentenciante: “(...) A experiência comum (art. 375 do CPC) confirma que tais ocorrências são inerentes à natureza de bens usados e não configuram vício oculto. (...)”
8. Inclusive, nos termos do contrato, houve um abatimento do valor do preço do veículo de R$ 10.231,00 do valor inicial, cuja contrapartida era o comprador assumir toda e qualquer manutenção do veículo, renunciando a qualquer tipo de garantia, haja vista o veículo ser de repasse (cláusula segunda do contrato ID 76609995).
9. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, pela ausência de contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.